Tribunal: CARF
Processo: 19515.003033/2005-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003033/2005-52
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.460 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
AGILIS PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
QUALIFICAÇÃO
DA
PENALIDADE.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisões em contexto fático distinto daquele que justificou a
manutenção da multa qualificada no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique
Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto, que votaram pelo conhecimento integral e o
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que votou por conhecer parcialmente do recurso,
apenas em relação à qualificação da multa de ofício na exigência de IRPJ e CSLL. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003033/2005-52
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003033/2005-52

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra
o acórdão 1301-001.105, da 3a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, assim
ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1301-001.105
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
PAGAMENTO
SEM
CAUSA.
COMPROVAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Ausente nos autos, prova da efetiva ocorrência das operações que deram causa
a pagamentos, correta a glosa que o reputa como “pagamento sem causa”.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Impõe-se o lançamento da multa de ofício qualificada, na ocorrência de
conduta lesiva ao erário, evidenciada nos autos pela subtração reiterada de
despesas inexistentes (pagamentos sem causa) da base de cálculo de tributos e
pela realização dos correspondentes desembolsos.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 04.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04 os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos, em afastar as preliminares suscitadas e negar
provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

O sujeito passivo questiona em seu recurso especial a manutenção da multa
qualificada, apontando divergência com relação aos seguintes paradigmas:
Acórdão paradigma 9101-001.615 (de 16/04/2013)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
MULTA QUALIFICADA REQUISITO DEMONSTRAÇÃO DE EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE
A qualificação da multa de ofício, conforme determinado no II, Art. 44, da Lei
9.430/1996, só pode ocorrer quando restar comprovado no lançamento, de
forma clara e precisa, o evidente intuito de fraude. A existência de depósitos
bancários em contas de depósito ou investimento de titularidade do
contribuinte, cuja origem não foi justificada, independentemente da forma
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003033/2005-52

reiterada e do montante movimentado, por si só, não caracteriza evidente
intuito de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada.
Acórdão paradigma 102-49.485
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU
CAUSA - MULTA DE LANÇAMENTO DE OFICIO QUALIFICADA -
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE - INOCORRÊNCIA
Somente é cabível a exigência da multa qualificada prevista no artigo 44, II, da
Lei n°. 9.430, de 1996, quando o contribuinte tenha procedido com evidente
intuito de fraude, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°. 4.502,
de 1964. A não comprovação da operação ou da causa do pagamento efetuado,
sem a utilização de documentos inidôneos ou subterfúgios para ocultar a
ocorrência do fato gerador, caracteriza falta simples de pagamentos sem causa,
porém não caracteriza evidente intuito de fraude, nos termos da legislação
tributária.
Em 7 de agosto de 2015, a Presidente da 3a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial, nos seguintes termos:
(...)
Como se vê, o acórdão recorrido manifesta entendimento no sentido de que a
verificação de que a autuada realizou pagamentos sem causa denota a intenção de se
criar despesas indedutíveis e, assim, justifica a qualificação da multa.
Veja-se que o aspecto da reiteração de conduta é destacado na justificação para a
manutenção da qualificação da multa, tanto na decisão de primeiro grau (fls. 502 e
seguintes) quanto no acórdão recorrido, na medida que ambos referem ser a conduta
lesiva ao erário "evidenciada pela subtração reiterada de despesas inexistentes
(pagamentos sem causa)". É, assim, lícito se concluir que esse aspecto é central para a
manutenção da qualificação da multa de ofício.
Nesse sentido, é possível se reconhecer divergência de interpretação da legislação
tributária em relação ao primeiro paradigma (acórdão de no 9101-001.615), ainda que
nele a conduta reiterada não seja a de efetuar pagamentos de despesas inexistentes, mas,
sim, de receber depósitos bancários cuja origem não foi justificada.
Ainda que assim não fosse, que se concluísse que os aspectos diferenciadores entre as
infrações abordadas nos dois julgados são de tal grau que a reiteração de conduta, por si
só, não sustentasse a divergência, verifica-se que o dissídio jurisprudencial se estabelece
também em relação ao segundo paradigma.
Com efeito, no caso do segundo paradigma (acórdão de no 102-49.485), a infração é a
mesma do recorrido: pagamentos sem causa. E o fato de haver repetidos pagamentos a
uma mesma empresa beneficiária, cuja justificativa não foi acolhida, não foi suficiente
para manter a qualificação da multa de ofício, residindo aí o dissídio jurisprudencial.
Vale transcrever excerto do paradigma:
Resta analisar, portanto, o segundo fundamento, qual seja, "a existência de
lançamentos na contabilidade, para os quais não foram apresentados
documentos ou esclarecimentos." Quanto a este fundamento, com a existência de
lançamento na contabilidade, não se pode presumir que a autuada procurou
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade tributária. Da existência do lançamento se demonstra o contrário,
isto é, a fiscalizada está levando o fato ao conhecimento da Fiscalização. Tanto
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003033/2005-52

isto é verdadeiro que foi com base nos registros contábeis que a Fiscalização fez
a autuação em razão da recorrente não ter demonstrado, de forma satisfatória,
as causas que resultaram nos respectivos pagamentos.
O registro contábil das operações realizadas, sem que o sujeito passivo
demonstre, de forma satisfatória, os serviços ou as operações comerciais que
deram causa aos pagamentos, é motivo para exigência da tributação prevista no
artigo 61, § 1o, da Lei n° 8.981, de 1995, mas não se constitui, por si só, razão
para ensejar a qualificação da multa.
Observo, ainda, que em nenhum momento, na descrição dos fatos, a
Fiscalização registrou que estava qualificando a multa em virtude de ter
instaurado, em 2005, procedimento com a finalidade de declarar inapta a
empresa Hoyt. No entanto, ao analisar a matéria, não descuidei deste ponto e,
dos registros contábeis de pagamentos atribuídos a esta empresa não vislumbro
"ação dolosa de impedir ou retardar, total ou parcialmente, conhecimento por
parte da autoridade tributária", fundamentos estes utilizados pela autoridade
lançadora.
Ante ao exposto, e tendo em vista que a uniformização da jurisprudência administrativa
é o escopo do recurso especial, opino no sentido de dar seguimento ao presente recurso
especial.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Embora não tenha havido questionamento da
parte recorrida quanto à sua admissibilidade, a questão merece uma análise mais detida.
Conforme relatado, o sujeito passivo pretende com seu recurso especial discutir a
qualificação da multa de oficio, aplicada aos lançamentos de IRPJ, CSLL e IRRF.
A discussão dos presentes autos refere-se a aspectos tributários dos pagamentos
efetuados pelo sujeito passivo à empresa Digisecond, os quais foram considerados “sem causa”
pela autoridade autuante, acarretando a glosa de IRPJ e CSLL (lucro real anual), bem como o
lançamento de IRRF, todos com multa qualificada de 150%.
A decisão da DRJ manteve os lançamentos e a multa qualificada, tratando do
IRRF como mero “lançamento reflexo”, como narrado no relatório da decisão recorrida.
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003033/2005-52

Por sua vez, o voto condutor do acórdão recorrido ressalta a “prevalência do
entendimento da decisão recorrida”, reiterando as razões da DRJ para manter os lançamentos e a
qualificação da multa.
Muito embora o voto condutor do acórdão recorrido não tenha feito menção
expressa ao IRRF, nem em suas razões nem na ementa, é de se considerar que ele faz menção às
razões de decidir da DRJ, bem como o fato de esta ter tratado o IRRF como mero reflexo. Neste
sentido, compreendo que é de se entender que o acórdão recorrido não foi omisso, tendo tratado
de todos os tributos lançados, bem como que as razões expostas para a manutenção da multa em
sua modalidade qualificada ali expostas se aplicam, quer ao IRPJ e à CSLL, quer ao IRRF cujo
lançamento também foi ali mantido.
Assim, para efeitos de análise de admissibilidade, considera-se que as razões
expostas no voto condutor do acórdão recorrido para a manutenção da multa qualificada se
aplicam a todos os lançamentos ali discutidos (IRPJ, CSLL e IRRF). São elas (trecho do voto
condutor do acórdão recorrido):
(...)
Assim verificado, ao meu sentir não merece reforma o conteúdo da decisão recorrida na
parte em que manteve a glosa atinente aos pagamentos sem causa.
Por óbvio, verificada a ausência de causa nos pagamentos realizados, outra situação não
se pode aferir que não a intenção criar-se, por tais pagamentos, uma despesa que por sua
natureza era indedutível, hipótese que me autoriza concluir pelo acerto no agravamento
da multa aplicada.
Quanto à utilização da Taxa Selic, (...)
Passando à análise da demonstração de divergência jurisprudencial, verifica-se
que o despacho de admissibilidade, transcrito no relatório supra, deu seguimento ao recurso
especial destacando que, quanto ao paradigma 9101-001.615, a divergência de interpretação da
legislação tributária quanto à decisão recorrida estaria estabelecida em função da reiteração, que
supostamente estaria pontuada em ambos os precedentes.
Ocorre que a análise do voto condutor do acórdão recorrido revela que a
reiteração não é mencionada expressamente, seja no trecho do voto acerca da manutenção da
multa qualificada (acima transcrito), seja na parte dedicada aos principais de tributo lançados.
De fato, a reiteração é mencionada apenas na ementa do acórdão recorrido, in
verbis (grifamos)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Impõe-se o lançamento da multa de ofício qualificada, na ocorrência de
conduta lesiva ao erário, evidenciada nos autos pela subtração reiterada de
despesas inexistentes (pagamentos sem causa) da base de cálculo de tributos e
pela realização dos correspondentes desembolsos.
Como o caso tratou de lançamento no lucro real anual, relativo a um único
período de apuração, e o voto condutor não faz qualquer menção à reiteração, é possível apenas
cogitar que a menção, na ementa do julgado, à “subtração reiterada”, diga respeito ao fato de
terem sido efetuados vários pagamentos ao mesmo beneficiário, supostamente inidôneo (a
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003033/2005-52

Digisecond). Muito embora se trate de mera suposição – ante a ausência de razões expressas no
voto que expliquem o que se considerou como reiteração --, não se pode ignorar que, ao mesmo
tempo em que há menção à reiteração na ementa, não houve a interposição do recurso próprio
para a correção de eventual obscuridade entre esta e o voto, que seriam os embargos de
declaração.
Neste sentido, verifica-se que o despacho de admissibilidade contempla de fato
uma interpretação possível, comparando os acórdãos recorrido e paradigma sob o aspecto da
reiteração.
Em um tal cenário (em que a reiteração, embora não esteja expressamente
mencionada no voto, consta da ementa, sendo que as circunstâncias do caso permitem considerar
que ela ocorreu), compreendo que não se pode afirmar com certeza que o acórdão recorrido não
tratou de caso de reiteração para, em razão disso, descartar a comparabilidade com a decisão
constante do paradigma 9101-001.615.
Assim, especificamente sob o aspecto da reiteração, compreendo que os
precedentes recorrido e o paradigma 9101-001.615 são comparáveis para efeitos de
admissibilidade de recurso especial, isto é, ambos interpretam a reiteração da infração como
aspecto relevante a ser considerado (cada um com um conceito do que seria reiteração, é
verdade), e decidem e forma diversa quanto à conclusão acerca da qualificação da multa de
ofício.
Evoluo então no exame desse paradigma, a fim de verificar se estamos diante de
divergência jurisprudencial demonstrada.
O voto condutor do acórdão 9101-001.615 afirma estar diante de um recurso
contra decisão que conclui que “a presunção de omissão de receitas, por si só, afasta o evidente
intuito de fraude.” Sobre esse ponto, o acórdão 9101-001.615 inicia por pontuar que tal
afirmativa é equivocada, observando que “Na realidade, a premissa a ser observada no
julgamento de lançamentos desse tipo é que a presunção de omissão de receita, por si só,
não é suficiente para caracterizar o evidente intuito de fraude, demandando, a qualificação, a
demonstração inequívoca da atitude fraudulenta por parte do contribuinte.”
Mas adiante, continua, negritando a necessidade de demonstração do intuito de
fraude (grifos do original):
(...)
A Fazenda Nacional pretende fazer prevalecer o entendimento dos paradigmas,
no sentido de que a conduta continuada em informar durante vários períodos de
apuração valores inferiores aos realmente obtidos, ainda que a omissão seja via
presunção contida na referida legislação, caracteriza a fraude e justifica manter a
multa qualificada.
Essa interpretação tem sido reiteradamente rejeitada pela 2a Turma desta
Câmara Superior, a exemplo dos acórdãos a seguir citados:
(...)
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003033/2005-52

Esta Primeira Turma também já manifestou seu entendimento quanto à
necessidade de a fiscalização instruir a autuação com provas e documentos que
demonstrem a fraude, como requisito indispensável à qualificação da multa, v.g.:
MULTA QUALIFICADA DE 150% - A aplicação da multa qualificada
pressupõe a comprovação inequívoca do evidente intuito de fraude. O fato
de o contribuinte ter apresentado Declaração com valor inferior ao apurado
pela fiscalização não é, por si só, motivo para a qualificação da
penalidade. A hipótese prevista no artigo 44, inciso II, da Lei 9430/96, deve ser
interpretada restritivamente, e aplicada somente nos casos de fraude, em
que tenha ficado demonstrado pela fiscalização que o contribuinte agiu
dolosamente. Para aplicar a multa qualificada de 150%, a fiscalização deve
instruir com documentos que comprovem tal acusação. (Ac. 9101-007234).
Elucidativas a respeito da matéria são as considerações expostas pelo Conselheiro
Giovanni Christian Nunes Campos no voto condutor do Acórdão 106-17.015:
(...)
Por óbvio, considerando as gravíssimas consequências da qualificação da
multa, que ultrapassam a questão pecuniária, adentrando no terreno do
direito penal tributário, não pode o evidente intuito de fraude ser
presumido.”
No que respeita ao agravamento da multa, assentou a fiscalização: (...)
Como se percebe, tal voto foi proferido em um contexto de lançamento baseado
em presunção de omissão de receitas, no entanto a decisão considera que, mesmo tendo sido este
o cenário (ou melhor, independentemente de ter sido este o cenário), a fraude não pode ser
presumida, devendo ser provada.
Assim, embora o caso dos autos não trate de lançamento baseado em presunção,
mas de glosa de despesas (adições ao lucro real e à base de cálculo da CSLL) e de lançamento de
IRRF por pagamento sem causa, tal circunstância não impede a comparabilidade em face do
paradigma 9101-001.615 para efeitos de admissibilidade do presente recurso especial.
É dizer, enquanto o acórdão recorrido justificou a qualificação da multa na própria
a infração à legislação tributária (que, no caso, foi a efetivação de pagamentos sem causa), o
paradigma 9101-001.615 decide que a fraude não pode ser presumida, devendo ser provada pela
fiscalização.
Neste sentido, conheço do recurso com base no paradigma 9101-001.615.
Quanto ao paradigma 102-49.485 este tratou especificamente de lançamento de
IRRF por pagamentos sem causa, excluindo a qualificação da multa com base nas seguintes
razões:
(...)
O registro contábil das operações realizadas, sem que o sujeito passivo demonstre, de
forma satisfatória, os serviços ou as operações comerciais que deram causa aos
pagamentos, é motivo para exigência da tributação prevista no artigo 61, § 1o , da Lei n°
8.981, de 1995, mas não se constitui, por si só, razão para ensejar a qualificação da
multa.
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003033/2005-52

Observo, ainda, que em nenhum momento, na descrição dos fatos, a Fiscalização
registrou que estava qualificando a multa em virtude de ter instaurado, em 2005,
procedimento com a finalidade de declarar inapta a empresa Hoyt. No entanto, ao
analisar a matéria, não descuidei deste ponto e, dos registros contábeis de pagamentos
atribuídos a esta empresa não vislumbro "ação dolosa de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade tributária", fundamentos estes
utilizados pela autoridade lançadora.
Por outro lado, aos fundamentos acima exposto agrego os que constam no acórdão n°
107-09.175, in verbis:
"Entretanto, no tocante à exigência de imposto de renda na fonte, previsto no art.
61 da Lei n" 8.981/95, a multa qualificada é indevida, pois a conduta dolosa
consistiu em registrar documento idóneo com a finalidade de redução do lucro
liquido do período. A saída de recursos sem causa ou a beneficiário não
identificado é conseqüência da infração já apenada. (acórdão n°197-09.175).
(...)
Como se percebe, os motivos para a exclusão da qualificação da multa são bem
específicos e direcionados ao contexto de lançamento de IRRF por pagamento sem causa.
Neste sentido, compreendo que o acórdão 102-49.485 serve de paradigma para a
decisão dos presentes autos, muito embora especificamente quanto ao lançamento de IRRF.
Isso porque enquanto o voto condutor do acórdão recorrido manteve a
qualificação da multa uma vez verificada a ausência de causa nos pagamentos realizados, o
paradigma 102-49.485 exclui a qualificação da multa por entender que a saída de recursos sem
causa ou a beneficiário não identificado é a própria consequência da infração já “apenada” pela
exigência de IRRF (“apenada” é o termo utilizado pelo paradigma).
Assim, admitidos ambos os paradigmas, conheço do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento de conhecer do recurso especial
da Contribuinte. A maioria qualificada do Colegiado decidiu negar conhecimento ao recurso
especial do sujeito passivo por não vislumbrar a similitude necessária entre os acórdãos
comparados.
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003033/2005-52

O acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário, mantendo as
exigências de IRPJ, CSLL e IRRF decorrentes da constatação de pagamentos sem causa,
vinculados a notas fiscais emitidas por Digisecond Participações Ltda, cuja existência não teria
sido comprovada e em cujo quadro social constavam pessoas físicas que se afirmaram vítimas de
estelionato em razão da constituição de tal pessoa jurídica com seus documentos pessoais. Os
créditos tributários foram acrescidos de multa qualificada e, mantidos os créditos tributários
lançados porque não comprovada a causa dos pagamentos, o Colegiado a quo decidiu, também,
pela manutenção da penalidade lançada, nos seguintes termos:
Por óbvio, verificada a ausência de causa nos pagamentos realizados, outra situação não
se pode aferir que não a intenção criar-se, por tais pagamentos, uma despesa que por sua
natureza era indedutível, hipótese que me autoriza concluir pelo acerto no agravamento
da multa aplicada.
Em seu recurso especial, a Contribuinte questiona a qualificação da penalidade
apontando os paradigmas no 9101-001.615 e 102-49.485 nos quais este E. CARF, já reconheceu
que o simples fato de verificar a ocorrência de certa conduta reiteradas vezes e a simples
verificação de ausência de causa dos pagamentos não consubstanciam hipóteses de
agravamento de multa, devendo restar cabalmente comprovado nos autos o intuito de fraude ao
Fisco.
No exame de admissibilidade partiu-se da premissa de que o acórdão recorrido
manifesta entendimento no sentido de que a verificação de que a autuada realizou pagamentos
sem causa denota a intenção de se criar despesas indedutíveis e, assim, justifica a qualificação
da multa. E que o aspecto da reiteração de conduta é destacado na justificação para a
manutenção da qualificação da multa, tanto na decisão de primeiro grau (fls. 502 e seguintes)
quanto no acórdão recorrido, na medida que ambos referem ser a conduta lesiva ao erário
"evidenciada pela subtração reiterada de despesas inexistentes (pagamentos sem causa)".
Sob esta ótica, haveria divergência em face do primeiro paradigma (acórdão de
no 9101-001.615), ainda que nele a conduta reiterada não seja a de efetuar pagamentos de
despesas inexistentes, mas, sim, de receber depósitos bancários cuja origem não foi justificada.
A Contribuinte, de seu lado, destaca do paradigma no 9101-001.615 a
incapacidade de a reiteração evidenciar o intuito de fraude, mas, diversamente do entendimento
que orientou o exame de admissibilidade, como se vê na transcrição anterior, no voto condutor
do acórdão recorrido nada foi consignado acerca de reiteração. A qualificação foi mantida em
razão da intenção de criar despesas indedutíveis. Para além disso, o primeiro paradigma tratou de
acusação de presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, em nada se assemelhando à glosa de despesas vinculadas a notas fiscais emitidas
por pessoa jurídica de existência infirmada, nem guardando traços da presunção de pagamentos
de rendimentos tributáveis em face de operações sem causa, porque suportadas por notas fiscais
com aquelas características. Veja-se, em outro trecho do acórdão recorrido, como as
circunstâncias em torno da falta de de comprovação da causa do pagamento são determinantes
para a manutenção da exigência:
Bem destacou a decisão recorrida, em análise das provas contidas nos autos, que a
Fiscalização realizou consultas nos sistemas de controle da (fls. 57 – 89), e rastreando
os pagamentos em questão intimou a referida empresa (fl. 90), a demonstrar os valores
recebidos da Recorrente, tendo sido informado, à Fiscalização, a existência da Ação
Cível n° 583.00.2003.0339756, da 24a Vara Cível do Fórum Central de São Paulo,
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003033/2005-52

proposta por Marco Antonio Gomes Nunes e Marcos Roberto Francisco (fls. 96 – 104),
por meio da qual, acertadamente ou não, pretenderam comprovar que jamais foram
legitimamente proprietários da “Digesecond”, postulando que o Poder Judiciário
desconstituísse a referida empresa.
Quer me parecer que apenas este argumento já seria suficiente a indicar que a
empresa recebedora, cujos pagamentos foram considerados “sem causa”,
apresenta deficiência tamanha que por certo implicou em suas relações com a
Recorrente, mas não é apenas este o fundamento da decisão impugnada, conquanto a
Recorrente tenha alegado que à época atuava no mercado financeiro e que a
“Digesecond”, intermediava negócios para ela Recorrente, nada há que indique a efetiva
prestação de tais serviços.
Com maior razão, as notas fiscais juntadas pela Recorrente às folhas 302 a 306 indicam
apenas “remuneração de rateio de Spread sobre operações financeiras, realizado
conforme parágrafo segundo do Pacto Acessório firmado em 31 de julho de 2001”,
situação que mesmo acompanhada da comprovação dos respectivos pagamentos
(cheques, documentos de transferências bancárias e recibos) e o recolhimento do IRRF
destacados nas notas fiscais, não me autorizam concluir pela “causa” dos pagamentos,
ou seja, subsiste a autuação porquanto não se glosou a efetividade dos pagamentos,
reputando-os como não ocorridos, contrário disso, a glosa foi implementada ante a falta
de causa aos tais pagamentos, situação que eleva a alíquota do IRRF e o torna
indedutível. (destacou-se)
Esclareça-se que a Contribuinte labora em erro ao pretender discutir a qualificação
da penalidade com base em reiteração da conduta possivelmente porque se orienta por indicação
neste sentido consignada, apenas, na ementa do recorrido, nos seguintes termos:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Impõe-se o lançamento da multa de ofício qualificada, na ocorrência de conduta lesiva
ao erário, evidenciada nos autos pela subtração reiterada de despesas inexistentes
(pagamentos sem causa) da base de cálculo de tributos e pela realização dos
correspondentes desembolsos.
Como antes demonstrado, porém, a reiteração não é invocada no voto condutor do
acórdão recorrido. O pedido judicial de desconstituição da pessoa jurídica pelas pessoas jurídicas
que teriam tido seus documentos indevidamente utilizados para coloca-los na condição de seus
sócios e a ausência de causa dos pagamentos, a indicar a intenção de criar despesas dedutíveis,
são as circunstâncias que efetivamente motivaram a manutenção da multa qualificada. E nada
neste sentido se verifica no primeiro paradigma indicado.
Assim, sendo relevantes as dessemelhanças entre os acórdãos comparados, o
dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Quanto ao segundo paradigma (acórdão no 102-49.485), o exame de
admissibilidade observa que foram analisados pagamentos sem causa, e o fato de haver repetidos
pagamentos a uma mesma empresa beneficiária, cuja justificativa não foi acolhida, não foi
suficiente para manter a qualificação da multa de ofício, residindo aí o dissídio jurisprudencial.
A Contribuinte, de seu lado, destaca como circunstâncias que caracterizariam o
dissídio jurisprudencial as seguintes afirmações do voto condutor do paradigma:
O registro contábil das operações realizadas, sem que o sujeito passivo demonstre, de
forma satisfatória, os serviços ou as operações comerciais que deram causa aos
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003033/2005-52

pagamentos, é motivo para exigência da tributação prevista no artigo 61, § 1o, da Lei n°
8.981, de 1995, mas não se constitui, por si só, razão para ensejar a qualificação da
multa.
Embora referido julgado também trate de exigência de IRRF decorrente da
constatação de pagamento sem causa, a conclusão de que a acusação fiscal teria sido insuficiente
advém de outras circunstâncias assim consignadas na sequência do excerto destacado pela
Contribuinte:
Observo, ainda, que em nenhum momento, na descrição dos fatos, a Fiscalização
registrou que estava qualificando a multa em virtude de ter instaurado, em 2005,
procedimento com a finalidade de declarar inapta a empresa Hoyt. No entanto, ao
analisar a matéria, não descuidei deste ponto e, dos registros contábeis de pagamentos
atribuídos a esta empresa não vislumbro "ação dolosa de impedir ou retardar, total ou
parcialmente conhecimento por parte da autoridade tributária", fundamentos estes
utilizados pela autoridade lançadora.
Nestes autos, como antes demonstrado, a inexistência da pessoa jurídica que
emitiu as notas fiscais apresentadas como causa do pagamento foi evidenciada por outros meios,
inclusive com a negativa qualificada daqueles colocados em seu quadro social, e este aspecto foi
apreciado pelo Colegiado a quo como integrante da acusação fiscal, diversamente do verificado
no paradigma.
Por oportuno, observe-se que o paradigma 102-94.985 ainda traz, na sequência, a
seguinte ponderação:
Por outro lado, aos fundamentos acima exposto agrego os que constam no acórdão n°
107-09.175, in verbis:
"Entretanto, no tocante à exigência de imposto de renda na fonte, previsto no art. 61 da
Lei n" 8.981/95, a multa qualificada é indevida, pois a conduta dolosa consistiu em
registrar documento idóneo com a finalidade de redução do lucro liquido do período.
A saída de recursos sem causa ou a beneficiário não identificado é conseqüência da
infração já apenada. (acórdão n°197-09.175).
Tal circunstância, por certo, está presente em parte das exigências formalizadas
nestes autos, nos quais a exigência de IRRF é constituída como reflexo das glosas promovidas na
apuração do lucro líquido do período. Todavia, este aspecto – caracterização de outra conduta
dolosa em face da saída dos recursos decorrente da redução indevida do lucro líquido - não foi
objeto de questionamento em recurso voluntário nestes autos, nem apreciado no acórdão
recorrido, e tampouco suscitado no recurso especial que, como demonstrado acima, limitou a
evidenciação do dissídio jurisprudencial ao primeiro excerto acima transcrito, e que reporta,
apenas, a demonstração insatisfatória dos serviços ou operações comerciais que deram causa
aos pagamentos. Ora, se a pretensão da Contribuinte é debater a incidência no âmbito da
qualidade das provas dos valores glosados, imperioso que o paradigma selecionado apresente
similitude acusatória, não bastando que o paradigma reporte a demonstração insatisfatória se o
recorrido examina provas de maior gramatura acerca da inexistência do emitente das notas
fiscais escrituradas.
Assim, também aqui a divergência jurisprudencial não resta demonstrada.
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.460 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003033/2005-52

De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital